Tribunal: TJMT
Processo: 1019088-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019088-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), JEFERSON JUNIOR VIANA HEINS - CPF: 081.823.721-00 (PACIENTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN - CPF: 060.964.151-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 082.775.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXUEL HENRIQUE FRANCISCO MENDONCA - CPF: 084.035.231-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019088-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON JUNIOR VIANA HEINS
IMPETRANTE: ISADORA MAIA VILELA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na marcha processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a pluralidade de réus, a complexidade da causa e as intercorrências processuais.
4. A morosidade verificada decorreu de dificuldades na citação de corréus, de requerimentos da defesa e da necessidade de diligências probatórias, sem desídia do juízo processante.
5. A audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para data próxima, o que reforça a inexistência de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A caracterização do excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito, a pluralidade de réus e as intercorrências processuais”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319; Lei no 11.343/2006, art. 51, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019088-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON JUNIOR VIANA HEINS

IMPETRANTE: ISADORA MAIA VILELA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jeferson Junior Viana Heins
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que o mantém preso preventivamente, no bojo da Ação Penal no 1001590-97.2024.8.11.0025, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse irregular de munição de uso permitido
, previstos no 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e no art. 12,
caput
, da Lei no 10.823/2003.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, transcorridos mais de treze meses da custódia cautelar, ainda não se iniciou a instrução criminal.

Alega que a tramitação do feito foi obstada por pendências atinentes a corréus – ausência de citação e resposta à acusação – sem qualquer contribuição do paciente, que apresentou tempestivamente sua resposta à acusação em 20 de novembro de 2024.

Aduz que o inquérito policial foi concluído fora do prazo previsto no art. 51 da Lei de Drogas, tendo sido a dilação requerida e deferida somente após o esgotamento do prazo legal.

Destaca que, embora a denúncia tenha sido oferecida pelo Ministério Público em 28 de junho de 2024, esta somente foi recebida judicialmente em 28 de agosto do mesmo ano, sem qualquer justificativa plausível, mantendo-se o paciente segregado durante todo o período.

Argumenta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 17 de junho de 2025, o que agravaria o alegado excesso de prazo da custódia provisória, evidenciando a violação aos princípios da razoável duração do processo, do devido processo legal e da presunção de inocência.

Com base nessas razões, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019088-53.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra segregado há mais de treze meses sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, sendo a morosidade atribuída a entraves relacionados aos corréus.

Inicialmente, registro que a aferição de eventual excesso de prazo na prisão cautelar não se faz por simples cálculo aritmético ou pela contagem rígida dos prazos processuais legais, devendo-se atentar às peculiaridades do caso concreto, às intercorrências processuais, à complexidade da causa e ao comportamento processual das partes, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso
sub judice
, a prisão em flagrante ocorreu em 03 de maio de 2024, tendo sido convertida em preventiva no dia subsequente, e o inquérito policial encerrado em 24 de junho de 2024 com a juntada do relatório final.

Diferentemente do que sustenta a impetrante, não houve extrapolação do prazo legal para conclusão do inquérito policial, uma vez que o art. 51 da Lei no 11.343/2006 estabelece o prazo de
30 (trinta) dias
para o término da investigação quando o indiciado estiver preso, podendo ser o período
duplicado
por decisão judicial fundamentada, ouvido previamente o Ministério Público, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo [art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária].

No caso concreto, a autoridade judicial, com a devida oitiva ministerial, homologou a dilação do prazo no dia 3 de junho de 2024. Desse modo, não verifico violação formal ao prazo legalmente previsto.

Posteriormente, a denúncia foi oferecida em 28 de junho, recebida em 22 de agosto e os réus citados em datas distintas, o último deles somente em fevereiro de 2025, após diversas tentativas frustradas e necessidade de atualização de endereço. As respostas à acusação foram apresentadas entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025.

Portanto, o atraso na marcha processual não se deu à inércia do juízo
a quo
, mas a fatores alheios à sua atuação, tais como a pluralidade de réus (quatro ao todo), complexidade da causa – que envolve apreensão de celulares, com deferimento de pleito de extração e análise de dados – atuação da Defensoria Pública e, sobretudo, na preservação da ampla defesa, haja vista a audiência de instrução e julgamento ter sido redesignada em duas oportunidades, a pedido da defesa técnica de uma corré e do paciente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pluralidade de réus, aliada à complexidade da causa, constitui fundamento legítimo para justificar eventual dilação temporal na formação da culpa, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, como se depreende do seguinte precedente:

“
A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.

No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.
” [STJ. AgRg no HC 956604 / BA. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 18/2/2025. DJe: 24/2/2025].

Ademais, os fundamentos da prisão preventiva foram reavaliados em 22 de julho de 2025, com manutenção da medida cautelar, e a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para o dia 7 de agosto de 2025, às 16hs.

Diante disso, estando o feito à beira da audiência, não se revela razoável a concessão da liberdade neste momento processual, especialmente porque, nela, o juízo terá a oportunidade de reavaliar a necessidade da custódia à luz dos elementos que emergirem do ato.

Por fim, conquanto a quantidade de entorpecentes apreendida não seja significativa – 27 porções de cocaína (75g) e 5 porções de maconha (9g) –, o conjunto indiciário aponta que o imóvel era utilizado como ponto de comercialização de drogas, conforme demonstrado pela campana policial, apreensão de petrechos típicos da traficância (balança de precisão e embalagens) e de munições, além da suspeita do envolvimento dos quatro denunciados com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, contexto que, embora ainda sob apuração, não pode ser ignorado neste juízo cautelar.

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada em favor de
Jefferson Junior Viana Heins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025